Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Comprovado, nos autos, a regular intimação da parte, não há se falar em nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.